Tribunal: STF
Processo: EP 133
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Execução Penal em razão de ação penal proposta em face FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O Ofício eletrônico nº 5587/2025, endereçado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José/SC, por meio do qual se determinou a expedição de atestado de pena a cumprir do apenado, foi devolvido, com a informação de que ele “está recolhido na Penitenciária de Florianópolis/SC, sob jurisdição da comarca da capital” (eDoc. 114).



    Em 8/8/2025, proferi decisão nos seguintes termos (eDoc. 211):



    (A) DEFIRO o requerimento de detração do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente; 



    (B) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão;



    (C) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime;



    (D) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 12 (doze) dias, em razão da leitura de livros; 



    (E) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração e a remição ora homologadas, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.



    A Defesa do apenado interpôs Agravo Regimental em face dessa decisão, requerendo, ao final, o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a detração do período de 15/12/2023 a 20/03/2025, no qual o agravante esteve sob recolhimento noturno e integral nos fins de semana, mediante monitoração eletrônica, totalizando cerca de 292 dias” (eDoc. 216).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação contrarrazões ao recurso de Agravo Regimental (eDoc. 227). 



    Em 22/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresentou informações e documentos a respeito do custodiado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, para fins de remição (eDoc. 229).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo reconhecimento do direito de Fabiano Medeiros Florentino à remição de 77 dias de sua pena em razão de atividade laboral” (eDoc. 232).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, foi noticiado que o reeducando “trabalhou durante o período de 10/02/2023 a 08/11/2023, ocasião em que foi transferido para o Bloco 1” e exerceu a “função de SERVIÇOS GERAIS no Bloco 6, o qual estava lotado na época e exercia escala de trabalho de até oito horas diárias” (eDoc. 229).



    Conforme certidão expedida pela unidade prisional, o apenado trabalho 231 (duzentos e trinta e um dias) e não há notícia do cometimento de falta grave.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 77 (setenta e sete) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 162):



    Na espécie, Fabiano Medeiros Florentino desenvolveu atividades laborais por 231 dias, no Centro de Detenção Provisória II, Setor: Bloco 06, nos períodos de 10.2.2023 a 8.11.2023, conforme Certidão para fins de Remição emitido pelo Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal. Em complementação à documentação enviada, comprovou-se que o sentenciado desempenhou atividades internas de serviços gerais, com jornada diária de trabalho de até oito horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. Desse modo, o tempo trabalhado corresponde a 77 dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.



    Diante do exposto, fundamento base no art. 21, do RiSTF, HOMOLOGO, para fins de remição, o total de 77 (setenta e sete) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho realizado pelo reeducando.



    Tendo em vista a notícia de que o apenado está recolhido na Penitenciária de Florianópolis/SC, DETERMINO a expedição de ATESTADO DE PENA A CURMPRIR, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, observadas as remições homologadas, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, no prazo de 5 (cinco) dias.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, com cópias:



    1) guia de recolhimento 53/2025 (eDoc. 1, ID efb5082d);



    2) certidão eDoc. 2 (ID fe662531);



    3) da decisão proferida em 7/8/2025 (eDoc. 211, ID be4dd209); e



    4) da presente decisão;



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente